Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-22.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704556-22.2020.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S/A RECORRIDO: VANDO LIMA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/69. 2. Uma vez que houve o desatendimento imotivado aos comandos judiciais - apresentação de novos endereços ou conversão do feito em ação executiva - na forma determinada para dar andamento ao feito, é devida a extinção do processo sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, já que patente a perda superveniente do interesse de agir. 2.1. A intimação pessoal do autor não é exigida quando a extinção do processo, sem resolução de mérito, dá-se com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. Precedentes. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 274 do Código de Processo Civil, e ao enunciado 240 da Súmula do STJ, asseverando que deve haver a ciência das partes em todas as fases do processo antes da extinção da ação, o que não teria ocorrido no presente caso. Sustenta que quando o procurador permanecer inerte, deve-se, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, efetuar a intimação pessoal do advogado, antes de se realizar a intimação da parte. Afirma que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI (OAB/MG 146.442 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 198.379 - OAB/SP 319.501 - OAB/PR 56.918 - OAB/SC 8.927 - OAB/RS 74.909A) e RODRIGO FRASSETTO GÓES (OAB/MG 146.297 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 23.024 - OAB/SP 326.454 - OAB/PR 64.914 - OAB/SC 33.416 - OAB/RS 87.537A) (ID 26451537). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 274 do CPC, uma vez que deixou o recorrente de rebater um dos fundamentos expostos no acórdão guerreado, no sentido de que “Cumpre esclarecer que não se trata de extinção motivada por abandono da causa, mas de falta de interesse de agir (...). Ressalto não ser exigida a intimação pessoal do autor em caso de falta de interesse de agir” (ID 23805872). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. Ademais, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Compulsando os autos, verifico que o feito tramita há significante lapso temporal, sendo que até a data da prolação da sentença ainda não restou perfectibilizada a relação processual nem a localização do bem objeto da busca e apreensão. O mandado de busca e apreensão não fora cumprido porque os dados relativos ao endereço do réu não foram suficientes para identificar o local da diligência (ID. 22827463). Realizada a pesquisa de endereços nos sistemas SIEL, RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD (ID. 22827464), a parte autora, ora apelante, foi intimada a diligenciar e indicar para qual endereço deveria ser expedido o mandado devido a pluralidade destes ficando advertida quanto ao recolhimento de custas e à faculdade de requerer a conversão do feito em execução (...). A parte apelante foi previamente advertida de que o processo poderia tomar esse rumo, caso não atendesse ao respectivo comando judicial. No entanto, a parte apelante, apesar de ser parceira eletrônica, deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar quanto ao endereço para a localização do bem ou sobre a conversão da demanda em execução (ID. 22827470). Por consectário, uma vez que houve o desatendimento imotivado aos comandos judiciais na forma determinada para dar andamento ao feito, tenho que é devida a extinção do processo sem o julgamento do mérito” (ID 23805872). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o apelo não deve transitar em relação à assertiva de que quando o procurador permanecer inerte, deve-se, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, efetuar a intimação pessoal do advogado, antes de se efetuar a intimação da parte. Isso porque a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao enunciado 240 da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AGR no REsp 1694721/RJ, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 25/2/2021). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo, na medida em que, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos patronos GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI (OAB/MG 146.442 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 198.379 - OAB/SP 319.501 - OAB/PR 56.918 - OAB/SC 8.927 - OAB/RS 74.909A) e RODRIGO FRASSETTO GÓES (OAB/MG 146.297 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 23.024 - OAB/SP 326.454 - OAB/PR 64.914 - OAB/SC 33.416 - OAB/RS 87.537A) (ID 26451537). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027